Tribunal: TJDFT
Processo: 0748035-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748035-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MN LTDA AGRAVADO: ELISETE RIBEIRO ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL: DAIZA BRITO COLHANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MN LTDA contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento no 0704567-51.2020.8.07.0005, ajuizada por ELISETE RIBEIRO ESCOBAR, reconheceu a relação de consumo e a inversão do ônus da prova consignando que o custeio da produção da prova pericial, determinada pelo juízo, seja suportado pela ré/agravante, nos seguintes termos (ID 21186430, pp. 01/02): “(...) Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, razão pela qual declaro saneado o feito e passo a sua organização. Sustenta a autora que teria abastecido seu veículo no estabelecimento do réu no dia 10/05/2020, porém, no dia 11/05/2020, o automóvel apresentou defeito, andando lentamente. Afirma que se dirigiu à concessionária Fiat e lá foi constatado que o dano se deu em razão de abastecimento com gasolina adulterada. Pretende, por isso, a reparação por danos materiais e a compensação por danos morais. Em defesa, a ré reconhece o fornecimento do produto. Afirma, contudo, ser impossível que o combustível comercializado pelo posto tenha causado o dano descrito, pois no dia anterior ao suposto ocorrido, fora realizado pela Ipiranga a emissão de Boletim de Conformidade, o qual demonstra a regular qualidade da gasolina. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante se a gasolina fornecida pelo réu teve o condão de, por si só, danificar o veículo da autora. A prova pericial indireta é essencial ao deslinde da questão. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, vislumbro configurada a hipótese de inversão do ônus da prova inscrita no art. 6o, VI, do referido Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da prova de que a autora abasteceu seu veículo no dia 10/05/2020 e logo no dia seguinte teve de se dirigir à concessionária, na qual lhe foi informado que dano decorreu de abastecimento com combustível de má qualidade. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência econômica da parte autora, eis que litiga sob o pálio da justiça gratuita. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório e o custeio da prova. Determino a produção da prova pericial indireta. Nomeio perito do Juízo Leonardo Lacerda, com dados no cartório. Concedo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo. Intimem-se (...)”. Em suas razões recursais, o Réu agravante alega que o deduzido pela Autora não encontra correspondência com a verdade e que é impossível que os danos causados ao seu automóvel tenham sido causados pelo combustível comercializado em seu estabelecimento comercial. Afirma o agravante que no dia anterior ao suposto ocorrido, fora realizado pela Ipiranga a emissão de Boletim de Conformidade, juntado aos autos, o qual demonstra a regular qualidade da gasolina comercializada pelo Posto Réu, e que essa seria prova documental apta a, de plano, infirmar a narrativa da Autora. Salienta que não consta da inicial qualquer prova substancial a sustentar a tese autoral, porquanto, a necessidade da troca das peças, bem como dos demais serviços, podem ser decorrentes de uma simples revisão, ou de qualquer outra situação, não existindo qualquer prova apta a corroborar a tese de que todo o custo tido pela Autora derivou diretamente do abastecimento. Sustenta que a inversão do ônus da prova implica apenas na transferência de um polo ao outro do dever de produzir a prova, mas, não de arcar com os custos desta produção, que no caso, deveria ser atribuído à parte autora que, sendo beneficiária da justiça gratuita, deverá ser arcado pelo próprio Tribunal, nos termos da Portaria Conjunta 53 de 21 de outubro de 2011. Requer, com base nas razões apresentadas, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a r. decisão que determinou ao Posto de Gasolina agravante o custeio antecipado dos honorários periciais. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para que o custeio da prova pericial seja imputado à parte autora e, na sua impossibilidade, ao TJDFT. Colacionou julgados a embasar sua tese. Preparo regular (ID 21186428, p. 01). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Logo, para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto ao provimento do recurso e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A agravante pretende a reforma da decisão aduzindo a ausência de verossimilhança do direito da autora a autorizar a inversão do ônus da prova e o risco de dano grave em razão da antecipação das despesas com a perícia que não serão ressarcidas, uma vez que a autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Da interpretação das disposições dos artigos citados e tomando em apreço à relação jurídica do qual nasce a pretensão da autora/agravada na ação de reparação de danos, é possível afirmar a incidência da referida norma protetiva. Em se tratando de pretensão de ressarcimento por danos materiais e de indenização por danos morais, não obstante a inexistência de relação contratual própria, se conclui que a autora é destinatária final dos serviços prestados pela agravante. Assim, firmada a subsunção da relação jurídica às Normas Protetiva do Consumidor, deflui-se a possibilidade de facilitação da defesa, desde que a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou em face da hipossuficiência da parte, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos de seu art. 6o, inciso VIII. Na hipótese vertente, a parte autora, ora agravada, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em que informa que abasteceu seu veículo com combustível adulterado no posto agravante. Alega que a gasolina causou danos ao veículo, os quais exigiram reparo no valor total de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), correspondentes à substituição das peças supostamente danificadas com o combustível (velas de ignição, otimizador de combustível e descarbonizante) e os custos de mão de obra especializada. Os documentos colacionados aos autos atestam: que o veículo fora abastecido no posto de combustível réu no dia 10/05/2020; que foram realizados reparos no veículo no dia seguinte e que há laudo de oficina mecânica autorizada, a demonstrar a ligação existente entre o reparo necessário e o combustível utilizado no abastecimento do automóvel. Em sua defesa, a parte agravante sustenta que o combustível comercializado em seus estabelecimento é oriundo de distribuidora credenciadas pela ANP e que não há inequívoco nexo causal entre os danos ocorridos ao veículo e o combustível utilizado no abastecimento. Destaco que, a despeito das alegações tecidas pela agravante, o nexo de causalidade entre o defeito apontado e o combustível adquirido em seu estabelecimento comercial é claro. O combustível utilizado no carro, no valor de R$ 70,00 foi adquirido no posto da parte agravante no dia 10/05/2020 e os problemas descritos na petição inicial foram rapidamente identificados, tendo o veículo precisado de reparos já no dia seguinte (11/05/2020). Ademais, é importante ressaltar que a documentação apresentada é clara, no sentido de apontar, como causa dos problemas ocorridos, a utilização de combustível “de má qualidade”, o que, por si só, afasta o argumento invocado pelo agravante quanto à ausência de verossimilhança do direito da agravada. Assim, em face de todo exposto, é possível que o combustível fornecido pela agravante tenha sido a causa do problema experimentado pela parte autora em seu veículo, fato que o Boletim de conformidade apresentado pela parte agravante, por si só, não é capaz de afastar, daí a necessidade da prova técnica. Nesses termos, configurados os pressupostos, cabível, portanto, a inversão do ônus da prova. A propósito, vale a transcrição do seguinte precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ... 3. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 852.331/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016) Vale ressaltar, contudo, que o custeio da prova pericial é ônus processual e, nos termos explicitados pela decisão recorrida, não obriga a parte ré ao pagamento das despesas do perito, mas impõe-lhe as consequências de sua eventual não produção. Trata-se de entendimento sufragado pelo colendo STJ, consoante se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE ATRIBUIR-SE O ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Com efeito, ainda que deferida, a inversão do ônus probatório não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear a prova requerida pelo consumidor, embora gere para aquele a obrigação de arcar com as consequências jurídicas pertinentes de sua não produção. Precedentes. 2. Da leitura das razões expendidas na petição de agravo regimental não se extrai argumentação relevante apta a afastar os fundamentos do julgado ora recorrido. Destarte, deve a decisão ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 718.821/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 01/03/2010) Cabe ressaltar que, em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer aos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil (artigo 373), segundo o qual, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz, na forma do § 1o, daquele dispositivo, atribuir o ônus da prova de modo diverso, o que, contudo, não afasta as regras de custeio da prova pericial estabelecidas no CPC: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O fato de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à contraparte, mas sim, a observância ao disposto no artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil: § 3o - Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Nesse quadrante, observo a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal requerida. Isso porque o direito básico do consumidor, consubstanciado na facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC), não implica em impor ao fornecedor, automaticamente, o custeio integral dos honorários da perícia que não requereu. Lado outro, caso a perícia tenha sido requerida pela parte beneficiária da justiça, o seu custeio deve ser efetivado, em geral, nos termos da Portaria no 101/2016 (TJDFT). Por fim, observo a presença de risco de dano grave, haja vista a impossibilidade de ressarcimento do adiantamento dos honorários periciais ao agravante, caso não provida a ação, por força da condição de beneficiária da gratuidade da justiça da autora/agravada. Nesse sentido: Juris CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DO ART. 6o, VIII, DO CDC, LEI No 8078/90. INOVAÇÃO DO ART. 373 §1o, DO CPC/15. TEORIA DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. CUSTEIO. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, CPC. PORTARIA CONJUNTA No 53/2011 TJDFT E RESOLUÇÃO CNJ No 127/2011. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio. 2. Se ao analisar a lide posta ao seu crivo, o juiz identificar que pelos mandamentos da lei o ônus da prova recai sobre a parte mais desprovida, de algum modo, de condições de suportá-lo, a partir deste instante ele deverá mudar as regras de jogo, modificando a distribuição do ônus da prova em benefício daquela parte técnica ou economicamente hipossuficiente. 2.1 Por se tratar de um ônus processual, a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015). 3. A distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do montante referente aos honorários do perito; e o fato de uma das partes ser beneficiária da gratuidade judiciária não autoriza a imputação integral do ônus à parte adversa. 3.1 Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado (I); paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça (II) (CPC, art. 95, § 3o). 4. Tratando-se de parte economicamente hipossuficiente, a prova pericial deverá ser custeada pelo TJDFT, nos moldes da Resolução CNJ n° 127/2011 e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta Corte de Justiça. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1289858, 07223021520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da r. decisão agravada na parte em que atribui, apenas, o custeio integral dos honorários periciais ao agravante/réu. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020 18:31:25. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora